Tribunal: TJMT
Processo: 1026340-77.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026340-77.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO NETO - CPF: 028.560.291-83 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DO DIREITO VIOLADO. PRINCÍPIO
ACTIO NATA
. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes (inciso V, do §3o, do artigo 206, do Código Civil), contudo, o termo inicial flui pela ciência inequívoca do fato danoso – direito violado, conforme o princípio da
actio nata
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso em apreço, a parte lesada noticia o conhecimento ao retirar o extrato de negativação (15.09.2019), sendo que a parte recorrida não produziu prova em contrário, como por exemplo, a notificação. Prescrição afastada.

3. Não comprovado o vínculo jurídico a demonstrar a origem do débito, deve ser reconhecida a ilegitimidade da negativação.

5. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.

7.
Quantum
indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência do débito no valor de R$ 191,11 (cento e noventa e um reais e onze centavos), reconhecendo a ilegitimidade do débito e a ilegalidade da inscrição, porém, indeferiu o pedido de danos morais em razão da prescrição.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença impugnada, a fim de que a recorrida seja condenada em danos morais.

A recorrida pugnou pela manutenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito
c.c
indenização por danos morais, no bojo da qual é negada a relação jurídica.

O juiz
a quo
concluiu pelo esgotamento do prazo prescricional de 03 (três) anos, ao fundamento de que a inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 26.09.2017, enquanto a ação foi proposta em 29.09.2020.

Prospera a argumentação da parte recorrente. Isto porque, o prazo trienal é regido pelo princípio da
actio nata
, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso que, no caso, é a data da consulta do extrato de negativação.

Transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1457180/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019)

Na hipótese em exame, a parte recorrente afirma que tomou conhecimento da inserção de seus dados quando retirou o respectivo extrato, em 15.09.2020. Deste modo, não tendo a parte recorrida produzido prova em contrário, como por exemplo, eventual comunicação, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição declarada na sentença recorrida.

O juízo
a quo
já reconheceu a ilegitimidade do débito e a ilegalidade da inscrição. Tais assuntos não são objetos do recurso inominado.

Portanto, inequívoca a ocorrência do dano moral.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse passo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento, mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021